Tribunal: TJPA
Processo: 0000861-43.2019.8.14.0005
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2026-06-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0000861-43.2019.8.14.0005

RECORRENTE: GENILSON NUNES FERREIRA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO SIMPLES TENTADO (ART. 121, CAPUT, C/C ART. 14, II, DO CP). DECISÃO DE PRONÚNCIA. PRELIMINAR DE NULIDADE. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. AUSÊNCIA DE OITIVA DA VÍTIMA EM JUÍZO. INOCORRÊNCIA. PRONÚNCIA FUNDAMENTADA EM PROVAS PRODUZIDAS SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO. ART. 155 DO CPP. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. MÉRITO. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE
ANIMUS NECANDI
. IMPOSSIBILIDADE DE ACOLHIMENTO NA FASE DO
JUDICIUM ACCUSATIONIS
. EXISTÊNCIA DE PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. DÚVIDA QUANTO À INTENÇÃO DO AGENTE, A QUAL DEVE SER DIRIMIDA PELO TRIBUNAL DO JÚRI, JUIZ NATURAL DA CAUSA. APLICAÇÃO DO ART. 413 DO CPP.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO DE PRONÚNCIA.

I.

Caso em exame

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por
GENILSON NUNES FERREIRA
contra a decisão proferida pelo
Juízo da Vara Única da Comarca de Vitória do Xingu/PA
, nos autos da ação penal nº
0000861-43.2019.8.14.0005
. O magistrado de primeiro grau
pronunciou o recorrente
a fim de submetê-lo a julgamento pelo Tribunal do Júri, pela suposta prática do crime de homicídio simples tentado
(art. 121,
caput
, c/c art. 14, II, do Código Penal)
contra a vítima
Rodrigo Farache Carvalho
.

A defesa manifestou inconformismo contra a decisão de pronúncia objetivando afastar a submissão do recorrente ao Tribunal do Júri, sob a alegação de vícios processuais e, subsidiariamente, de inadequação da tipificação penal adotada. De outro lado, o Ministério Público e a Procuradoria de Justiça pugnaram pela manutenção do decisum impugnado, vindo os autos à apreciação desta 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

II.

Questões em discussão

A controvérsia a ser dirimida por esta Corte consiste em definir:

a)

Se procede a preliminar de nulidade da decisão de pronúncia por suposta violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, em razão da ausência de oitiva da vítima em juízo e da alegada fundamentação do decisum em elementos exclusivamente inquisitoriais (art. 155 do CPP);

b)

Se estão preenchidos os requisitos da prova da materialidade e dos indícios suficientes de autoria, previstos no art. 413 do Código de Processo Penal, para a manutenção da pronúncia pelo crime de homicídio simples tentado;

c)

Se o pedido subsidiário de desclassificação da imputação para o crime de lesão corporal (art. 129 do Código Penal), sob o argumento de ausência de animus necandi, comporta acolhimento nesta fase do judicium accusationis.

Passo à análise.

III.

Razões de decidir

1.

Da alegada nulidade por violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa

Rejeito a preliminar de nulidade por suposta violação ao art. 155 do Código de Processo Penal. A impossibilidade de oitiva da vítima em juízo, decorrente de sua não localização, não inquina de nulidade a decisão de pronúncia quando existem outros elementos de prova colhidos sob o crivo do contraditório judicial. No caso vertente, o
decisum
recorrido amparou-se em depoimentos testemunhais judiciais e na própria confissão do réu perante o magistrado. Logo, não há que se falar em pronúncia baseada exclusivamente em elementos inquisitoriais, tampouco em prejuízo concreto à defesa, incidindo o princípio do
pas de nullité sans grief
.

2.

Da natureza da decisão de pronúncia e dos limites de cognição

A decisão de pronúncia constitui mero juízo de admissibilidade da acusação, pautado na comprovação da materialidade e na existência de indícios suficientes de autoria, conforme preceitua o art. 413 do CPP. Nesta fase do judicium accusationis, veda-se a análise exauriente do mérito ou a resolução de controvérsias fáticas complexas, sob pena de usurpação da competência constitucional do Tribunal do Júri — juiz natural dos crimes dolosos contra a vida (art. 5º, XXXVIII, “d”, da CF/88).

3.

Da materialidade delitiva e dos indícios de autoria

No caso concreto, a materialidade delitiva encontra-se evidenciada pelo laudo pericial de lesão corporal (ID:
36008350, Pág. 6
), enquanto os indícios de autoria decorrem do conjunto probatório produzido sob o crivo do contraditório judicial, especialmente dos depoimentos das testemunhas Paulo Henrique Menezes Sampaio (ID: 36008393 - Pág. 3
)
, José Gilson Barbosa Ferreira (ID: 36008393 - Pág. 2) e da testemunha Nakson Nascimento Mota (ID: 77846607), bem como do interrogatório do próprio recorrente (ID: 31752353 – Pág. 10), que admitiu a agressão com arma branca, ainda que sob versão defensiva.

4.

Do elemento subjetivo (
animus necandi
) e do pedido de desclassificação

O pleito subsidiário de desclassificação do crime de homicídio tentado para o de lesão corporal (art. 129 do Código Penal) não merece acolhimento nesta etapa processual. A utilização de instrumento sabidamente letal, a sede das lesões (região da cabeça) e a interrupção da agressão motivada estritamente pela intervenção de terceiros conferem ampla plausibilidade à tese de dolo homicida. Inexistindo prova estreme de dúvidas que afaste o animus necandi, a aferição definitiva do elemento subjetivo deve ser delegada ao Conselho de Sentença.

5.

Conclusão

Diante da prova da materialidade, da presença de indícios suficientes de autoria, da inexistência de nulidades e de ausência de prova inequívoca que autorize a desclassificação imediata,
impõe-se a integral manutenção da decisão de pronúncia
. Assim, resta preservada a competência do Tribunal do Júri para a análise soberana dos fatos e das teses defensivas.

IV.

Dispositivos e tese

CONHEÇO
do Recurso em Sentido Estrito e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a decisão de pronúncia proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Vitória do Xingu/PA.

Por conseguinte, resta confirmada a submissão do recorrente
GENILSON NUNES FERREIRA
a julgamento perante o Tribunal do Júri, pela suposta prática do crime tipificado no
art. 121,
caput
, c/c art. 14, inciso II, do Código Penal, nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal
.

6.

Tese de julgamento: I.
A decisão de pronúncia consubstancia juízo de admissibilidade da acusação, de natureza declaratória e não condenatória, exigindo apenas a prova da materialidade do fato e a existência de indícios suficientes de autoria, sendo inviável, nessa fase processual, o exame exauriente do conjunto probatório ou a resolução definitiva de controvérsias fáticas, sob pena de usurpação da competência constitucional do Tribunal do Júri;
II.
Não há nulidade da decisão de pronúncia quando esta se encontra fundamentada em provas produzidas sob o crivo do contraditório judicial, inexistindo violação ao art. 155 do Código de Processo Penal ou prejuízo concreto à defesa;
III.
A desclassificação do crime doloso contra a vida para delito de competência do juízo singular somente é admissível quando inequívoca a ausência do
animus necandi
, devendo eventuais dúvidas quanto ao elemento subjetivo do tipo ser dirimidas pelo Conselho de Sentença, juiz natural da causa.

7.

Dispositivos relevantes:

Art. 5º, inciso XXXVIII, alínea “d”, da Constituição Federal; Art. 121, caput, c/c art. 14, inciso II, do Código Penal; Arts. 155, 413 e 581, inciso IV, do Código de Processo Penal.

8.

Jurisprudência relevante citada:
(TJ-PA - RECURSO EM SENTIDO ESTRITO: 00071661320188140091, Rel.: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA, Julgado em: 11/11/2025, 2ª Turma de Direito Penal); (STF - ARE: 1451118 RS, Rel.: Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe-s/n PUBLIC 13-11-2023); (STJ - AgRg no AREsp: 2698775 MT, Rel.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, T5 - QUINTA TURMA, DJe 22/10/2024); (TJ-PA - RECURSO EM SENTIDO ESTRITO: 08037519120238140065, Rel.: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA, Julgado em: 29/10/2025, 2ª Turma de Direito Penal).

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
CONHEÇO
do Recurso em Sentido Estrito e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a decisão de pronúncia, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Julgado em plenário virtual, na Sessão Ordinária da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período compreendido entre os dias ___ e ___ do mês de __________________ de 2026.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

Belém (PA), data da assinatura eletrônica.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

ORGÃO JULGADOR
: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 0000861-43.2019.8.14.0005

RECORRENTE:
Genilson Nunes Ferreira

RECORRIDO:
Ministério Público do Estado do Pará

COMARCA:
Vara Única da Comarca de Vitória do Xingu/PA

PROCURADOR(A):
Candida de Jesus Ribeiro do Nascimento

RELATOR:
Desembargador Pedro Pinheiro Sotero

RELATÓRIO

Cuida-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por
GENILSON NUNES FERREIRA
em face da decisão interlocutória mista (ID 31752466 / 121075159), proferida pelo
Juízo da Vara Única da Comarca de Vitória do Xingu/PA
, que o pronunciou como incurso nas sanções do art. 121,
caput
, c/c art. 14, inciso II, do Código Penal, submetendo-o a julgamento pelo Egrégio Tribunal do Júri, na forma do art. 413 do Código de Processo Penal.

Extrai-se dos autos que
a denúncia
foi recebida em 19/02/2019 (ID: 31752356), imputando ao acusado a tentativa de homicídio contra Rodrigo Farache Carvalho.

Após regular citação
a defesa
apresentou defesa preliminar (ID: 31752357),
procedeu-se à instrução criminal
com a colheita de prova oral e o interrogatório do réu.

Em sede de alegações finais,
o
Parquet
pugnou
pela pronúncia (ID: 31752459), enquanto
a defesa pleiteou a desclassificação
para o crime de lesão corporal (ID: 31752461).

Irresignado com a decisão de pronúncia,
o recorrente interpôs o presente recurso
, em suas razões (ID: 31752480), arguiu preliminar de nulidade por cerceamento de defesa e ofensa ao contraditório, diante da ausência de oitiva da vítima em juízo e da suposta fundamentação baseada exclusivamente em elementos informativos do inquérito. No mérito, requereu a desclassificação para o delito de lesão corporal, sustentando a ausência de
animus necandi
.

Em juízo de retratação,
o magistrado
a quo
manteve o
decisum
por seus próprios fundamentos (art. 589 do CPP — ID: 31752484)

O Ministério Público
, em contrarrazões, manifestou-se pelo total desprovimento do recurso (ID: 31752483).

Nesta instância, a
13ª Procuradoria de Justiça Criminal
emitiu parecer pelo conhecimento e desprovimento da insurgência (ID: 33138352).

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do Recurso em Sentido Estrito.

A insurgência defensiva volta-se contra a r. decisão que pronunciou o recorrente
GENILSON NUNES FERREIRA
pela suposta prática do crime de homicídio simples, na forma tentada (art. 121,
caput
, c/c art. 14, inciso II, do Código Penal). Em suas razões (ID: 31752480), a defesa suscita preliminar de nulidade da decisão de pronúncia por alegada violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, bem como, no mérito, sustenta a inexistência de
animus necandi
, pleiteando a desclassificação da conduta para o crime de lesão corporal.

1.

Da natureza da decisão de pronúncia e dos limites de cognição

Cumpre assentar que a decisão de pronúncia encerra mero juízo de admissibilidade da acusação, exigindo apenas a demonstração da materialidade delitiva e a presença de indícios suficientes de autoria, nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal. Nesta etapa do judicium accusationis, não se exige certeza plena quanto à responsabilidade penal do acusado, sendo vedado ao magistrado togado o exame aprofundado do mérito, sob pena de indevida usurpação da competência constitucional do Tribunal do Júri.

Nesse sentido, é firme a jurisprudência:

(...) 3.
A decisão de pronúncia exige apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, nos termos do art. 413 do CPP, não se exigindo juízo de certeza, mas apenas de admissibilidade da acusação
.
5.
A análise sobre o dolo e
o animus necandi deve ser reservada ao Tribunal do Júri, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida, conforme art. 5º, XXXVIII, da Constituição Federal
. (...)

(TJ-PA - RECURSO EM SENTIDO ESTRITO: 00071661320188140091 31788140, Relator.: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA, Data de Julgamento: 11/11/2025, 2ª Turma de Direito Penal)

(Grifei)

No caso concreto, a materialidade delitiva encontra-se evidenciada pelo laudo pericial de lesão corporal (ID:
36008350, P. 6
), enquanto os indícios de autoria decorrem do conjunto probatório produzido sob o crivo do contraditório judicial, especialmente dos depoimentos testemunhais (IDs: 31752457, 31752456, 31752439, 31752440) e do interrogatório do próprio recorrente (ID: 31752462), que admitiu a agressão com arma branca, ainda que sob versão defensiva.

2.

Da preliminar de nulidade da decisão de pronúncia

Não prospera a alegação de nulidade da decisão de pronúncia
fundada na ausência de oitiva da vítima em juízo e na suposta violação ao art.
155 do Código de Processo Penal.

A ausência da vítima decorreu de sua não localização, circunstância que, por si só, não invalida a decisão de pronúncia, sobretudo quando esta se encontra amparada em outros elementos probatórios produzidos em juízo. Ademais,
o
decisum
recorrido
não se baseou exclusivamente em elementos colhidos na fase inquisitorial, mas em provas judicializadas idôneas, incluindo a confissão judicial do réu e depoimentos de testemunhas presenciais, inexistindo prejuízo concreto à defesa.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal consolida este entendimento:

(...) 1.
O Supremo Tribunal Federal possui entendimento consolidado no sentido de que
“
Os elementos do inquérito podem influir na formação do livre convencimento do juiz para a decisão da causa quando complementam outros indícios e provas que passam pelo crivo do contraditório em juízo
” (RE 425.734-AgR, Rel. Min. Ellen Gracie, Primeira Turma, DJe 28.10.2005). (...)
Agravo regimental desprovido
.

(STF - ARE: 1451118 RS, Relator.: Min. EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 30/10/2023, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 10-11-2023 PUBLIC 13-11-2023). (Grifei)

Nesta mesma esteira, o Superior Tribunal de Justiça reforça a higidez do procedimento:

(...) É firme o entendimento desta Corte Superior no sentido de que o amparo probatório da decisão de pronúncia deve ser bastante para demonstrar a materialidade do fato e indicar a existência de indícios suficientes de autoria ou participação,

cabendo ao juiz, nesse momento processual, analisar e dirimir dúvidas pertinentes à admissibilidade da acusação
. Assim,
eventuais incertezas quanto ao mérito devem ser dirimidas pelo Tribunal do Júri
,
órgão constitucionalmente competente para o processamento e julgamento de crimes dolosos contra a vida
. Precedentes. (...)
3.
Esta Corte Superior possui jurisprudência consolidada no sentido de que
"
a legislação em vigor admite como prova tanto a testemunha que narra o que presenciou, como aquela que ouviu
.
A valoração a ser dada a essa prova é critério judicial, motivo pelo qual não há qualquer ilegalidade na prova testemunhal indireta
" (HC 265.842/MG, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Rel. p/ Acórdão Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 16/8/2016, DJe 1º/9/2016). Precedentes. (...)
9.
Agravo regimental não provido.

STJ - AgRg no AREsp: 2698775 MT 2024/0268192-0, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 15/10/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/10/2024). (Grifei)

Inaplicável
, portanto, qualquer nulidade, sobretudo à luz do princípio do
pas de nullité sans grief
, ante a inexistência de prejuízo demonstrado.

3.

Do mérito:
animus necandi
e pedido de desclassificação

No mérito, igualmente não assiste razão à defesa.

A desclassificação do crime doloso contra a vida para delito de competência do juízo singular somente é admissível, na fase de pronúncia, quando inequívoca a ausência do dolo de matar, o que não se verifica na hipótese. A utilização de arma branca (facão), a dinâmica da agressão (golpes direcionados à cabeça da vítima) e a cessação da conduta apenas por intervenção de terceiros (conforme depoimento de Paulo Henrique Menezes Sampaio — ID: 31752457) revelam, ao menos em juízo de admissibilidade,
a plausibilidade do
animus necandi
.

Sobre o tema, colaciono julgado recente desta Corte:

(...)
6.
A tese de ausência de animus necandi não está evidenciada de forma inconteste, motivo pelo qual deve ser submetida à apreciação do Tribunal do Júri, sob pena de usurpação de sua competência constitucional
. 7.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica
no sentido de que
a desclassificação para delito diverso exige prova inequívoca da ausência de dolo, o que não se verifica no caso em apreço
.
8.
Recurso improvido
.

(TJ-PA - RECURSO EM SENTIDO ESTRITO: 08037519120238140065 31468634, Relator.: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA, Data de Julgamento: 29/10/2025, 2ª Turma de Direito Penal). (Grifei)

Assim, eventuais dúvidas quanto à real intenção do agente devem ser resolvidas pelo Conselho de Sentença, juiz natural da causa, nos termos do
art. 5º, XXXVIII, alínea “d”, da Constituição Federal
.

4.

Conclusão

Ante o exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria de Justiça Criminal,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a decisão de pronúncia, nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura eletrônica.

DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO
Relator

Belém, 18/06/2026